Tribunal: CARF
Processo: 10925.000003/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.000003/2005-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.208 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
GUARUPAL COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO
PARCIAL. PRELIMINAR TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, tão somente, quanto à preliminar de tempestividade e em
rejeitá-la. Vencida a conselheira Maria Eduarda Câmara Simões que acolhia a preliminar
suscitada.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000003/2005-98
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000003/2005-98

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do Pedido de Ressarcimento de
PIS, referente ao 1o trimestre de 2004 (fl. 25/27), cujo crédito foi deferido parcialmente pela
DRF/POA, conforme Despacho Decisório de fl. 97.
Irresignada com tal decisão, a contribuinte apresentou, tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade (fl. 105/130). Em seguida, o recurso interposto foi julgado
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAL ATIVA – CONTRIBUIÇÃO PELA
SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA - TRIBUTAÇÃO.
As variações cambiais ativas e monetárias de direitos e obrigações em moeda
estrangeira compõem a base de cálculo da contribuição não cumulativa e,
tributadas pelo regime de competência, devem ser reconhecidas a cada mês,
independentemente da efetiva liquidação das operações correspondentes.
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA - CONCESSÃO
SEGUNDO PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados
nos termos da previsão legal e regulamentação normativa sobre 0 assunto.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
212/240), no qual repisou, basicamente, os mesmos fatos e argumentos jurídicos já manifestados
anteriormente e arguiu, em preliminar, a tempestividade do recurso interposto.

É o relatório, em síntese.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000003/2005-98

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
Das decisões de primeira instância, cabe Recurso Voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
Processo Administrativo Fiscal, assim como sobre a definitividade das decisões administrativas,
respectivamente, no art. 5o e no art. 42, que se transcreve:

Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 42. São definitivas as decisões:
I de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
(...)

No presente caso, compulsando-se os autos, constata-se que a ora recorrente
tomou ciência da decisão de primeira instância em 14/01/11, sexta-feira, conforme Aviso de
Recebimento - AR (fl. 211). Logo, o prazo de 30 dias para a interposição de recurso iniciou-se
em 17/01/11 e finalizou-se em 15/02/11, terça-feira.
Todavia, a recorrente somente apresentou seu recurso em 22/02/11, conforme
Carimbo de Recebimento (fl. 212), ou seja, depois de transcorrido o lapso temporal previsto na
legislação para sua apresentação.
Em seu Voluntário, a recorrente trouxe duas justificativas para o descumprimento
do prazo para a apresentação do recurso:

a) “Primeiramente, o representante da empresa estava fora da cidade quando
da entrega da intimação 0002/2011 no dia 14/01/2011. Essa intimação foi
recebida pelo porteiro do prédio, Sr. Luis Romalino Aguirre Siqueira, o
que não poderia ter acontecido visto este não ter qualquer relação com a
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000003/2005-98

organização, não podendo representá-lo. Ressalte-se que o representante
da empresa no dia 14/01/2011 não estava na organização visto por
problemas pessoas teve que se ausentar do país (morte de familiar).”

b) “O prazo para apresentar o Manifesto de Inconformidade inicialmente
teria terminado em 15/02/201 1. Ocorre que nesse dia o representante da
empresa tentou entregar na DRF Porto Alegre, órgão preparador, porém
para sua surpresa o protocolo da delegacia da Receita Federal de Porto
Alegre, não quis receber o documento sem a senha de atendimento de
Protocolo. Para esse dia (15/02/2011) não havia mais disponibilidade de
agendamento de senha o que impossibilitaria o contribuinte de proceder a
entrega do referido recurso. O agendamento para obtenção de atendimento
somente foi possível para o dia 22/O2/2011 (vide comprovante de
agendamento efetuado no dia 15/02/2011 em anexo).”

Quanto à primeira alegação, não há necessidade de se fazer maiores
considerações, tendo em vista que este Conselho já teve oportunidade de editar Súmula
Vinculante sobre a matéria:

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Quanto ao segundo argumento, há que se considerar que a contribuinte dispunha
de 30 dias para a interposição do recurso, o que não significa que ela deveria, necessariamente,
entregá-lo no último dia do prazo. Por outro lado, a comprovação do agendamento para
atendimento no dia 22/02, não elide a contribuinte de sua responsabilidade de apresentar o
recurso cabível dentro do prazo legal, seja eletronicamente através do E-CAC, seja pessoalmente
em qualquer unidade de atendimento, ou, ainda, seja por via postal.
A simples alegação de que a Unidade de Origem não quis receber o recurso sem o
respectivo agendamento, desacompanhada de qualquer prova material desse fato, não socorre a
contribuinte, pois incumbe a parte provar o que alega.
Desta forma, tendo o contribuinte apresentado o Recurso Voluntário fora do
trintídio legal, não houve o cumprimento do pressuposto de admissibilidade, previsto no art. 33
do Decreto 70.235/72, estando, portanto, tal recurso intempestivo e não devendo ser conhecido
por este Colegiado, tornando definitiva, no âmbito administrativo, a decisão de primeira
instância.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.208 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000003/2005-98

Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, tão somente, das alegações de tempestividade e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento..

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital